Tribunal: STF
Processo: RE 1433674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPI. IMPORTADOR. COMERCIANTE EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. INCIDÊNCIA. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) nº 1.403.532/SC (Rel. p/ o acórdão o Min. Mauro Campbell Marques), submetido à sistemática do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), firmou tese no sentido de que "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil". 



    Não se desconhece que a questão também está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal no RE 946.648, Relator Ministro Marco Aurélio, em que se reputou existente a repercussão geral por meio do Tema 906: "Violação ao princípio da isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal) ante a incidência de IPI no momento do desembaraço aduaneiro de produto industrializado, assim como na sua saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno". 



    Contudo, enquanto não houver eventual suspensão de tramitação dos processos no território nacional, nem decisão meritória, supostamente, em sentido contrário da Corte Constitucional, reputa-se que deve prevalecer a atual orientação acerca da matéria assentada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nessa Corte Regional.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA aponta violação aos arts. 153, IV, § 3º, I e II (não cumulatividade e seletividade do IPI); 170, IV (princípio da livre concorrência); 146, III (definição de competência de lei complementar); e 153, IV c/c 155, II, da Constituição Federal (invasão de competência da União sobre matéria tributária de competência exclusiva dos Estados e Distrito Federal). 



    Inicialmente, sustenta a não incidência do Tema 906 da Repercussão Geral, tendo em vista que o referido precedente paradigma abordou a matéria exclusivamente quanto à eventual ofensa ao princípio da isonomia, enquanto no presente recurso aborda-se violação a outros comandos constitucionais.



    Narra que “quando adquire produtos para revenda da indústria local, não está sujeita ao IPI quando da saída, nem tem que manter a escrituração (conta corrente) daquele imposto. O valor do IPI é custo e é repassado para o consumidor. Não existe, em lei, qualquer obrigação suplementar, quer acessória, quer principal. E isso, de outro lado, não significa violação à não cumulatividade; apenas não ocorre o fato gerador, porque não há pluralidade de fases produtivas: há uma fase produtiva (do industrial para a Recorrente) e uma fase de consumo (da Recorrente para o consumidor). E é partindo dessa lógica que o IPI incide quando da importação, mas somente nesse momento (fls. 11-12, Doc. 27).



    Afirma que “A lei estabelece que na operação de importação, o fato gerador ocorre no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria. No caso da mercadoria importada a lei só estabelece base de cálculo e alíquota (aspecto material) para o momento do desembaraço da mercadoria e diz que o sujeito passivo (aspecto subjetivo) é o importador. Em relação aos produtos importados não há base de cálculo para outro momento tampouco contribuinte, como também não há, na lei, outro contribuinte que não o importador no momento descrito (desembaraço aduaneiro)” (fl. 18, Doc. 27).



    Insurge-se, ainda, quanto à aplicação de multa de ofício no percentual de 75% sobre o valor do tributo lançado aduzindo que “a função da penalidade pecuniária é corrigir e não destruir o patrimônio do contribuinte, e muito menos ser utilizada para provocar dano irreparável, posto que termina transferindo ilegalmente parte substancial do patrimônio da Recorrente para a Fazenda Pública, no que afronta o princípio constitucional que veda o confisco (art. 150, IV, da CF/88)” (fl. 23, Doc. 27). Nessa linha, afirma que a penalidade pecuniária deve ser fixada dentro de limites razoáveis que leve em conta a reparação ao dano presumido, e não seja forma sub-reptícia de tributo, atropelando a vedação constitucional ao confisco ou leve empresas ao estado de insolvência” (fl. 25, Doc. 27).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 906 da Repercussão Geral (É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno) e o admitiu em relação às demais questões (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, ao entendimento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a tese fixada no Tema 906, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no ponto em que se debatia acerca da constitucionalidade da incidência do IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e também na saída do estabelecimento importador para comercialização no interno. Assim, a presente decisão ficará restrita apenas ao valor da multa aplicada.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a validade de multa aplicada no valor de 75% do valor do tributo, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido abaixo transcritos (fl. 9, Doc. 21):



    “Ainda, no que respeita à incidência da Multa de Ofício, tenho que não está a merecer reparos a sentença (Evento 25), cujos pertinentes fundamentos adoto como razões de decidir, no tópico, verbis: 



    Multa de Ofício de 75% 



    A multa de 75% tem previsão no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, v.g: 



    [...]



    Não se trata, como se vê, de simples multa de mora - aplicável somente aos casos de tributo declarado e não pago, no percentual de 20% -, mas sim de multa de lançamento de ofício, aplicada em virtude de falta de declaração ou declaração inexata do contribuinte, sujeitando o contribuinte à multa em percentual mais elevado, de 75%, que visa atender a finalidade de sancionamento da infração verificada. 



    Observa-se que a norma determina a aplicação da multa de forma objetiva, bastando a "falta de declaração" ou a "declaração inexata", o que se verificou in casu, na medida em que não houve sequer a escrituração do IPI nas saídas dos produtos importados nas operações de revenda ao consumidor. O elemento subjetivo não é requisito para a incidência da multa no percentual de 75%. 



    Nos termos do art. 136 do CTN: "Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato". 



    Ao revés do que sustenta a embargante, não cabe uma análise individualizada de cada caso concreto para fins de graduação da multa de ofício até um percentual máximo de 75%. O critério é objetivo, reitere-se. Enquadrando-se na tipicidade do inc. I acima transcrito, é de rigor a aplicação da multa no percentual único de 75% pela autoridade lançadora, ficando, obviamente, sujeita à confirmação em caso de impugnação e/ou recurso na esfera administrativa. 



    Nem mesmo a alegação de que o não pagamento do IPI nas saídas de produtos importados estaria alicerçada em jurisprudência então vigente no STJ socorre à embargante para fins de redução do percentual da multa para 20%. Ora, multa de 20% é aplicável sobre os recolhimentos efetuados espontaneamente pelo contribuinte, mas a destempo. E, no caso, o contribuinte omitiu-se duplamente, tanto no seu dever de declarar quanto no de pagar. Neste ponto, cabe destacar ainda que a jurisprudência sobre o assunto oscilou bastante antes de sua definição na sistemática de recursos repetitivos no STJ, e a viva controvérsia sobre o tratamento tributário do tema deveria ser levada em conta antes de ser decidido, pelo contribuinte em questão, a conduta omissiva adotada (não escriturar e não pagar) sem qualquer amparo em tutela judicial de cognição sumária. 



    [...]



    Nesse prisma, se adotasse uma postura mais cautelosa, teria a embargante lançado mão de alguma medida judicial preventiva (ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária, mandado de segurança preventivo etc), na qual poderia efetuar o depósito judicial ou até, quem sabe, obter uma liminar ou tutela antecipada a fim de suspender a exigibilidade do IPI nas saídas de produtos importados (art. 151, II, IV e V, do CTN). 



    Como não o fez, e inexistiu qualquer provimentos "erga omnes" que o amparasse em sua conduta omissiva, deve suportar o ônus de sua escolha. Ao deixar de pagar e de registrar/declarar o IPI referente às saídas de produtos anteriormente importados no mercado interno, a embargante assumiu o risco de sofrer o lançamento de ofício dos valores acrescido de multa de 75%, como efetivamente veio a ocorrer. 



    […]”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do Tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS COMBUSTÍVEIS. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. TEMA 660. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.” (ARE 1.322.135-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 23/9/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente